Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009057-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), ERIC CLAYTO BOTELHO DE FREITAS - CPF: 045.531.391-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – SENTENÇA PENDENTE – PREJUDICADO – SENTENÇA PROLATADA – PRETENSÃO –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 – INVIABILIDADE –

FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Referente a alegação de que a sentença estaria pendente, observa-se que em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário, verificou-se que em 13 de dezembro de 2019, a mesma fora prolatada.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos a inclusão do paciente no grupo de risco.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eric Clayton Botelho de Freitas,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarc
a de Paranatinga/MT.

Expõe que o paciente em síntese, cometeu o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

Iniciada a persecução em julho de 2019, a sentença está ainda pendente.

Relata que em virtude do Covíd-19 e da Recomendação no 62/2020 do CNJ, a Defesa requereu ao juiz coator a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar do paciente, todavia, foi negado, sendo informado na decisão que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Aduz que o caso dos autos se enquadra em dois fatores elencados na Recomendação do CNJ para que seja reavaliada a prisão cautelar, quais sejam, não há equipe de saúde no estabelecimento prisional, bem como as instalações são precárias e a prisão do paciente se deu por crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Alega que a unidade prisional possui atualmente 72 presos para um número de 60 vagas, dados estes atualizados em 23 de março de 2020 pela Secretaria de Segurança Pública.

Relata que não há médicos para atender esse número de presos, tampouco há leitos de UTI na Comarca.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pleito da Defesa ignorou totalmente os fatos existentes atualmente e agiu como se as circunstâncias da decretação prisional não tivessem mudado.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva,
mediante imposição de medidas cautelares diversas
ou subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, sem o prejuízo do monitoramento eletrônico, ante a Recomendação no 62/2020 do CNJ,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 40324967/40324973).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 40524978), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 42759977):

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei no 11.343/2006] - paciente condenado à pena de 06 [seis] anos, 06 [seis] meses e 10 [dez] dias de reclusão - execução penal - almejada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – inviabilidade - inexistência de demonstração do paciente de pertencer a grupo de risco ou de insalubridade no estabelecimento prisional – requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eric Clayton Botelho de Freitas,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

O impetrante aduz que o caso dos autos se enquadra em dois fatores elencados na Recomendação do CNJ para que seja reavaliada a prisão cautelar, quais sejam, não há equipe de saúde no estabelecimento prisional, bem como as instalações são precárias e a prisão do paciente se deu por crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Alega que a unidade prisional possui atualmente 72 presos para um número de 60 vagas, dados estes atualizados em 23 de março de 2020 pela Secretaria de Segurança Pública.

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar que concernente a alegação de que a sentença estria pendente, assevero que em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verificou-se que em 13 de dezembro de 2019, fora prolatada a sentença.

Referente às questões relacionadas à pandemia,
o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Desta forma, em informações prestadas pelo juiz singular (Id. 40990967), verifica-se que o paciente não se enquadra no grupo de risco,
in verbis:

“(...)
Por fim, em 03/04/2020 este Juízo
indeferiu o pedido de conversão a prisão preventiva em prisão domiciliar do paciente
, feito com fundamento na Recomendação 62 do CNJ,
sob o seguinte fundamento
:

“(...) Dito isso,
acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID -19 a justificar a revogação da prisão preventiva. Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol dos acusados, dessume -se que estes não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus
. (...)”

(...) Em diligencia junto ao Diretor da Cadeia Pública desta Comarca de Paranatinga/MT, foi-me repassado que
a Unidade Prisional, a qual tem capacidade para 61 (sessenta e um) presos, encontra -se com 65 (sessenta e cinco) presos.

Ele também esclareceu que
os presos os quais necessitam de atendimento médico são levados a Unidade de Saúde pelos agentes penitenciários. Todos, agentes e preso, vão equipados com máscaras e munidos de álcool em gel. Quando retornam fazem toda a higiene necessária e o preso fica na ala destinada a triagem pelo período de cinco dias até retornar a sua ala.

Por fim,
disse que na Unidade não há nenhuma suspeita da COVID -19.

Oportunamente, consigno que nesta Comarca de Paranatinga/MT não há nenhum caso da COVID -19. (...)”

Desta forma, não restou demonstrado que o paciente possua a saúde debilitada, que a unidade prisional não esteja seguindo as recomendações, tampouco que encontra-se no grupo de risco,
p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Eric Clayton Botelho de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020